Tribunal: TJMT
Processo: 1025028-98.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025028-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DELVAN LUIS DE SOUZA - CPF: 006.206.221-21 (RECORRENTE), CREUZA ISABEL ALVES DE MEDEIROS - CPF: 699.440.671-72 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO CABRAL BERTELLI - CPF: 295.512.138-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
A
AMERICANAS S.A E
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE STONE PAGAMENTOS S.A

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1025028-98.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025028-98.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Stone Pagamentos S.A. e Americanas S.A.

Recorridos
:
Delvan Luis de Souza e Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSOS
INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA CANCELADA DE PRODUTO - ESTORNO DO VALOR NÃO REALIZADO
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA - C
OBRANÇA INDEVIDA NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
TENTATIVA FRUSTRADA DO CONSUMIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADAS- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA

STONE PAGAMENTOS S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AMERICANAS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos
14
e
25
,
§ 1º
, do
Código de Defesa do Consumidor
, não havendo se falar em ausência de responsabilidade do
Banco do Brasil S.A.
para responder os termos da ação, já que
f
az parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito.
As empresas requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que ficou demonstrada as falhas na prestação dos serviços, em não efetuarem o estorno do valor pago pela compra, conduta que enseja a reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1025028-98.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025028-98.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Stone Pagamentos S.A. e Americanas S.A.

Recorridos
:
Delvan Luis de Souza e Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Stone Pagamentos S.A. e Americanas S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem: 2º
Juizado Especial Cível Cuiabá- MT.

S
entença (Id

195300689

):
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu do polo passivo o recorrido, Banco do Brasil. Julgou
parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na inicial, declarando
inexistente
o contrato, objeto da lide; condenou

as recorrentes, solidariamente, a pagar ao autor o valor
R$ 748,80 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, por ressarcimento em dobro já realizado,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do vencimento da primeira parcela descontada indevidamente
e correção monetária (INPC)
a partir efetivo prejuízo
(súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça); bem como
as condenou ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (artigo 405 do CC)
e correção monetária (INPC)
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado de
Stone Pagamentos S.A.

(
Id.

195300700
):
requer a reforma da sentença, a fim de afastar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como para que seja julgado improcedente os pedidos autorais em face da empresa Stone
Pagamentos S.A.

Recurso Cível Inominado de
Americanas S.A. (
Id.
195300703
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Banco do Brasil S.A
.

(Id.

196873184
)
:
requer o desprovimento do recurso interposto pelas recorrentes e pugna pela manutenção da sentença quanto à

sua exclusão da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1025028-98.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025028-98.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Stone Pagamentos S.A. e Americanas S.A.

Recorridos
:
Delvan Luis de Souza e Banco do Brasil S.A.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Delvan Luis de Souza
em face de
Americanas S.A., Banco do Brasil S.A. e Stone Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que autor, em síntese, aduz que, em 29/11/2021, realizou a compra um Ar Condicionado Split 12.000 BTUS da Consul, no valor de R$ 1.497,60 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Afirma que após requerido o cancelamento do produto, recebeu o e-mail da recorrente Americanas S.A. informando que confirmou o pedido de cancelamento e informou que o estorno do valor da compra seria efetuado em até duas faturas. Entretanto, relata que os valores das parcelas continuaram a ser cobradas em sua fatura de cartão de crédito.

Por conseguinte, ao estabelecer contato com a recorrente
Stone S.A.
lhe foi enviada a carta de cancelamento da compra. Ademais, o autor alega que buscou resolução junto ao Banco do Brasil, sendo registrado o protocolo nº 22010700916942 e a ocorrência nº 108298232, além de o ter realizado a solicitação de contestação por carta a próprio punho referente ao pedido de estorno para o e-mail.
cartao.doc@bb.com.br
. Todavia, as cobranças na fatura permaneceram e o estorno não foi realizado.

Registre-se que
"
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Saliente-se que consoante demonstrado nos autos a lide gira em torno de cobranças indevidamente realizadas as quais o autor recorrido aponta a ilegalidade dado o cancelamento da compra, requerendo o estorno do limite de cartão de crédito utilizado.

Inicialmente, no que tange a
preliminar de ilegitimidade passiva do

Banco do Brasil
S.A
., consoante relatado nos autos,
a empresa
Americanas
S.A.
alega que realizou o pedido do autor e encaminhou a ordem de cancelamento

da compra, objeto da lide, para a recorrente
Stone Pagamentos S.A., que aduz ter efetivado o cancelamento solicitado pela empresa Americanas, e

ter encaminhado
para o emissor do cartão de crédito, o Banco do Brasil, que, por fim, não concluiu o devido cancelamento da compra e a interrupção das cobranças na fatura do cartão de crédito do consumidor.

Assim, não há dúvida de que as requeridas atuaram conjuntamente, de modo que todas estão entrelaçadas no negócio jurídico referente à compra cancelada pelo autor, cujo pagamento se deu por meio do cartão de crédito.

Desse modo, se em decorrência da prestação do serviço o consumidor veio a sofrer algum dano, qualquer um dos integrantes desta cadeia poderá ser acionado ou mesmo todos de uma vez, visto que são solidariamente responsáveis, razão pela qual reconheço a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo dessa demanda.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o consumidor tentou solucionar a questão na esfera administrativa com todas as requeridas, todavia, sem êxito. Portanto, configurada as falhas na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar ao autor pelo dano material e moral sofrido.

Desta feita, tem-se que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contraponto, cabe às recorridas provarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Cumpre ressaltar que no caso, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos. 2º e 3º, § 2º, do referido código.

A responsabilidade das requeridas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, restou efetivamente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.
Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÕ DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. PRODUTO DEVOLVIDO. VALOR NÃO ESTORNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO. E-MAILS DE SOLICITAÇÃO DO ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrido logrou êxito em comprovar que adquiriu o aparelho celular e que solicitou o cancelamento da compra, devolvendo o produto, conforme nota fiscal de devolução anexa a petição inicial. Em contrapartida, os valores referentes a compra não foram estornados pela recorrente. 2. Da análise dos autos, verifica-se a falha na prestação do serviço da recorrente, isso porque mesmo após o pedido de cancelamento da compra efetuada, não estornou o valor pago pelo recorrido, apesar de devolvido o aparelho celular e mesmo diante das solicitações administrativas realizadas pelo consumidor. 3. Devolução do valor cobrado indevidamente em dobro, pois não demonstrado engano justificável pela parte recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do art. 42 do CDC. 4. O valor fixado na sentença de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, atende a razoabilidade que se exige, devendo ser mantido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJ-MT 10037653820218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/10/2021
).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro, como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10014076620198110037 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2021).”

Diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO provimento ao recurso interposto pela
AMERICANAS S.A.,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
STONE PAGAMENTOS S.A.

para reformar a sentença de origem no que tange à exclusão do Banco do Brasil S.A. do polo passivo da demanda
, e condená-lo, solidariamente, com a Stone Pagamentos S.A. e Americanas S.A., mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
AMERICANAS S.A.,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente,
STONE PAGAMENTOS S.A,
em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024